Tribunal: TJSP
Processo: 1020970-78.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO/REMESA NECESSÁRIA. Ação acidentária procedente.
PRELIMINAR. Prescrição do direito de ação (decadência). Superveniência de prazo superior a 05 anos da data do acidente. Descabimento. Inexistência de prescrição do fundo de direito em matéria acidentária – Precedentes.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Acidente típico. Amputação parcial da falange distal do 3o Quirodáctilo esquerdo. Nexo causal

Ementa:
APELAÇÃO/REMESA NECESSÁRIA. Ação acidentária procedente.
PRELIMINAR. Prescrição do direito de ação (decadência). Superveniência de prazo superior a 05 anos da data do acidente. Descabimento. Inexistência de prescrição do fundo de direito em matéria acidentária – Precedentes.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Acidente típico. Amputação parcial da falange distal do 3o Quirodáctilo esquerdo. Nexo causal evidente. Prejuízo no movimento de pinça e diminuição de força. Maior esforço. Incapacidade parcial e permanente comprovada. Benefício devido.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Ausência de gozo do benefício. Data do requerimento administrativo. Precedentes.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS a serem fixados na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, e §11, do CPC/2015.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessária a menção aos dispositivos legais enumerados. Questões postas decididas.
RECURSO AUTÁRQUICO NÃO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA, CONSIDERADA INTERPOSTA, PROVIDA EM PARTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1020970-78.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado REGINALDO SEVERINO DA SILVA.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar e no mérito negaram
provimento ao recurso autárquico e à remessa necessária, mantendo-se a r. sentença por
seus próprios e jurídicos fundamentos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO
GRACCHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CARLOS MONNERAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
Apelação / Remessa Necessária no 1020970-78.2019.8.26.0053
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: REGINALDO SEVERINO DA SILVA
Comarca: São Paulo - 5a Vara de Acidentes do Trabalho
Juiz(a): Dr.(a) Rogerio Leitão Torezan
Voto no 13489
APELAÇÃO/REMESA NECESSÁRIA. Ação acidentária
procedente.
PRELIMINAR. Prescrição do direito de ação (decadência).
Superveniência de prazo superior a 05 anos da data do acidente.
Descabimento. Inexistência de prescrição do fundo de direito
em matéria acidentária Precedentes.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Acidente típico. Amputação parcial da
falange distal do 3o Quirodáctilo esquerdo. Nexo causal
evidente. Prejuízo no movimento de pinça e diminuição de
força. Maior esforço. Incapacidade parcial e permanente
comprovada. Benefício devido.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Ausência de gozo do
benefício. Data do requerimento administrativo. Precedentes.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE
DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE
870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o
IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em
atraso, em substituição à TR, e fixando os juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS a serem fixados na fase de
execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, e §11, do CPC/2015.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessária a menção aos
dispositivos legais enumerados. Questões postas decididas.
RECURSO AUTÁRQUICO NÃO PROVIDO. REMESSA
NECESSÁRIA, CONSIDERADA INTERPOSTA, PROVIDA
EM PARTE.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pelo
MM. Juiz Dr. Rogério Leitão Torezan, que julgou procedente o pedido e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
determinou a concessão de auxílio-acidente a REGINALDO SEVERINO DA
SILVA, a partir do requerimento administrativo (18/10/2018), corrigidas as
parcelas em atraso de acordo com o que vier a ser decidido pelo STF no
julgamento do Tema 810, além do pagamento de honorários advocatícios a serem
fixados em sede de liquidação (fls. 95/97), anoto que os autos vieram à segunda
instância por força de recurso voluntário da autarquia e de remessa necessária.
Insurge-se o INSS, representado pela Procuradora Federal
Dra. Isabela Poggi Rodrigues, requerendo, em preliminar, a remessa necessária e
o reconhecimento da prescrição de fundo do direito, vez que ultrapassado o prazo
de 05 anos entre a data do acidente e a propositura da presente ação.
No mérito objetiva a reforma da decisão, haja vista o não
preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício, em especial pela
sequela não enquadrar-se no Anexo III do Decreto 3.048/99. Subsidiariamente
objetiva que a data inicial do benefício seja a da juntada do laudo pericial, bem
como o prequestionamento da matéria (fls. 133/136).
A Parte Autora apresentou contra-razões, subscritas por sua
advogada, Dra. Katiane Mara Antônio, requerendo o não provimento do apelo,
bem como a condenação da autarquia ao pagamento de multa por litigância de
má-fé (fls. 112/118).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato Normativo
no 354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
Inicialmente, deixo de conhecer a preliminar arguida pela
autarquia de remessa necessária, vez que tal determinação consta expressamente
da sentença, bem como o feito foi regularmente autuado na forma de
Apelação/Remessa Necessária (fl. 120).
Feita tal ressalva, rejeita-se a preliminar de prescrição do
direito.
Apesar de a presente ação ter sido ajuizada após mais de 05
anos da data do acidente (26/06/2009), tal fato não enseja na prescrição de fundo
de direito, pois, em matéria acidentária, prescrevem apenas as parcelas devidas e
não o direito ao benefício.
Aplica-se, no caso em tela, apenas a prescrição quinquenal às
prestações precedentes à propositura da ação.
Tal hipótese encontra-se pacificada com a edição da Súmula
85 pelo STJ:
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda
Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o
próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as
prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura
da ação.
Segue precedente desta C. Câmara:
APELAÇÃO CÍVEL
Acidentária
Acidente "in itinere"

Concessão de benefício
Admissibilidade
Presença de
incapacidade parcial e permanente e de nexo causal a ensejar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
reparação pretendida Ação julgada procedente Apelo das
partes e reexame necessário Ausência de fundamentação da
sentença e de interesse de agir Inocorrência Preliminares
afastadas Prescrição do fundo de direito Inexistência em
matéria acidentária Precedentes (...)
(Apelação / Reexame Necessário 1015281-58.2016.8.26.0053;
Relator (a): Aldemar Silva; Data do Julgamento: 28/11/2017;
Data de Registro: 29/11/2017 original sem grifo).
Da mesma forma junto ao Superior Tribunal de Justiça:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
OMISSÃO
SUPRIDA.
REJEIÇÃO.
PRESCRIÇÃO. FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. -
Incorre em violação ao art. 535 o acórdão proferido em
embargos declaratórios que, embora contenha manifestação
expressa sobre a matéria tida por omissa, rejeita-os. -
Entendimento firmado por esta Corte no sentido de que não há
prescrição do fundo do direito em ação acidentária. Precedentes.
- Recurso parcialmente provido. (STJ - REsp: 164436 SP
1998/0010812-2, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de
Julgamento: 04/03/1999.
Superadas as preliminares, passa-se à análise do mérito.
Cuida-se de ação acidentária movida pelo Autor contra o
INSS, alegando que, durante o vínculo empregatício mantido com a empresa
mencionada na inicial, na função de pedreiro, sofreu acidente típico na data de
26/06/2009, ao ter o dedo médio esquerdo esmagado, ocasionado amputação da
falange distal, com consequente redução da sua capacidade laborativa. Requereu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
6
indenização acidentária.
A qualidade de segurado ao tempo do acidente restou
comprovada pela cópia da CNIS (fl. 43).
Compulsando
os
autos
verifica-se
a
emissão
de
Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT (fl. 48).
Não houve prévio gozo de benefício.
Na data de 30/10/2018 foi indeferido seu pedido de auxílio-
acidente, formulado em 18/10/2018 (fl. 54), em razão de parecer contrário da
perícia médica.
Realizada perícia médica-judicial, o expert concluiu pela
incapacidade parcial e permanente do obreiro (fls. 95/99):
c) Avaliação da capacidade funcional:
As sequelas das lesões ocorridas no acidente típico em questão
acarretaram limitações funcionais significativas da mão esquerda
do autor, de natureza definitiva e não mais passíveis de
reabilitação ou tratamento.
Assim, devem ser considerados os seguintes critérios para essa
avaliação:
Exame do membro superior esquerdo com as seguintes
alterações anatômicas e limitações funcionais:
3o. dedo (dedo médio ou 3o. QDE):
- amputação quase total da falange distal;
- deformidade da porção residual da falange distal;
(...)
- diminuição parcial da força e funcionalidade da preensão
palmar;
- diminuição importante da força e funcionalidade da pinça

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7
trípode (formada pelo dedo polegar, indicador e médio);
- perda da força e funcionalidade das pinças pulpo-pulpar e
pulpo-ungueal entre o dedo polegar (1o. QDE) e o dedo médio
(3o. QDE).
(...)
Assim, pode-se concluir que as sequelas caracterizadas na mão
esquerda do autor, levaram à DIMINUIÇÃO PARCIAL
DEFINITIVA da sua capacidade funcional e que exigirá maior
esforço ou a necessitar de adaptações para realizar suas
atividades habituais ou, então, passar por mudança definitiva de
seu trabalho.
O laudo pericial foi bem fundamentado e não combatido
cientificamente por assistente técnico nomeado nos autos, prestando-se como
prova técnica hábil à formação do livre convencimento do juízo.
O nexo causal é evidente, vez que o acidente ocorreu durante
a jornada de trabalho.
As sequelas infligidas ao obreiro geram limitações
funcionais, que apesar de não o impedirem de exercer suas funções habituais,
dificultam o seu desempenho.
Em caso análogo, assim já decidiu esta C. 17a Câmara de
Direito Público, em voto da Relatoria do Des. Nelson Biazzi:
“É sabido o conceito de que a mão humana constitui um conjunto
harmônico, em que cada um dos dedos tem função própria, de
sorte que qualquer alteração anatômica pode prejudicar a
atuação global do órgão preensor, e demandar, ao menos, maior

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8
esforço na realização da função habitual.
Anoto que esse tipo de prejuízo funcional também é acobertado
pela legislação em vigor, pois o Decreto n. 3.048/99, que aprovou
o Regulamento da Previdência Social, em seu art. 104, inciso II é
expresso ao abranger o maior esforço como hipótese de
indenização. Nesse sentido, o posicionamento do C. STJ no
julgamento de recurso especial representativo de controvérsia
repetitiva”. (STJ, 3a Seção, REsp no 1109591/SC, Relator
Ministro Celso Limongi, j. 23/06/2010, DJe 08/09/2010)”.
(Apelação 1026376-57.2016.8.26.0224; Data do Julgamento:
17/10/2017; Data de Registro: 20/10/2017).
Ressalte-se ainda que a relação das situações que dão direito
ao auxílio-acidente, constantes no Anexo III do Decreto 3.048/99, não é
exaustiva.
Logo, ainda que a lesão não se enquadre perfeitamente no rol
do referido Anexo III do Decreto 3.048/99, nada obsta a concessão do benefício
se foram preenchidos os requisitos elencados pela Lei 8.213/91, já que o diploma
regulamentar não pode contrariar a lei que regula.
Nesse sentido, também já decidiu esta C. 17a Câmara de
Direito Público, na Apelação Cível no 0047912-82.2010.8.26.0053, Relator
NELSON BIAZZI, j. 12/11/2013.
Demonstrado o nexo de causalidade e a incapacidade
laborativa parcial e permanente, na forma do artigo 86 da Lei 8.213/91, a Parte
Autora preenche os requisitos necessários do auxílio-acidente, que corresponde a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9
50% do salário-de-benefício, atualizado pelos índices previdenciários, nos termos
do artigo 104, § 1o, do Decreto 3.048/99.
É também devido abono anual, conforme preceitua o artigo
40 da Lei 8.213/91.
Ausente afastamento administrativo anterior pela moléstia
diagnosticada no laudo pericial, bem como indeferido o pedido de benefício pela
autarquia, a data de início do benefício (DIB) deve ser a do requerimento junto ao
INSS, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça:
“PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUXÍLIO-
ACIDENTE. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE APÓS A
CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. AGRAVO REGIMENTAL
DO INSS DESPROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte pacificou o entendimento, no
julgamento do REsp. 1.095.523, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe
5.11.2009,
de
que o termo
inicial
do
auxílio-acidente
corresponde ao dia seguinte à cessação do auxílio-doença ou do
prévio requerimento administrativo; subsidiariamente, quando
ausente as condições anteriores, o marco inicial para
pagamento de auxílio-acidente será a data da citação, visto que,
a par de o laudo pericial apenas nortear o livre convencimento
do Juiz e tão somente constatar alguma incapacidade ou mal
surgidos anteriormente à propositura da ação, é a citação válida
que constitui em mora o demandado (art. 219 do CPC).
2. Agravo Regimental do INSS desprovido. (AgRg no REsp
1377333/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
Primeira Turma, julgado em 25/03/2014, DJe 03/04/2014)”.
(original sem grifo e negrito).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
10
Justifica-se a data do requerimento quando há o posterior
indeferimento administrativo:
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL.
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO.
ENTENDIMENTO
FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSADO NOS
TERMOS DO ART. 543-C DO CPC COMO REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA.
1. A Terceira Seção, ao apreciar recurso especial processado
nos termos do art. 543-C do Código de Processo Civil, reafirmou
o entendimento de que, havendo indeferimento dos benefícios
previdenciários
de
auxílio-acidente,
auxílio-doença
e
aposentadoria por invalidez no âmbito administrativo, o termo
inicial fixar-se-á na data do requerimento.
2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1221517/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 06/09/2011, DJe 26/09/2011 -
original sem grifo).
Esse é o atual entendimento desta C. Câmara:
Acidente do trabalho Lei no 8.213/91 LER/DORT Alterações
constatadas que implicam em redução permanente da capacidade
para o trabalho Nexo causal Auxílio-acidente devido. Termo
inicial Auxilio-acidente Data do requerimento administrativo,
que foi indeferido indevidamente. (...)
(Apelação / Remessa Necessária 1022174-16.2018.8.26.0564;
Relator (a): Antonio Moliterno; Data do Julgamento: 27/08/2019 -
original sem grifo)
APELAÇÃO CÍVEL Acidentária Lesão no pé esquerdo do
obreiro -- Concessão de auxilio-acidente -- Admissibilidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
11
Presença de nexo causal e de incapacidade parcial e permanente
constatada pelo laudo pericial
Ação julgada procedente

Apelos das partes e reexame necessário considerado interposto
Termo inicial do benefício A partir da data do requerimento
administrativo (...) -- Apelo do autor integralmente provido,
parcialmente provido o reexame necessário, não provido o outro
recurso, concedida, de ofício, a tutela de urgência para a
imediata
implantação
do
benefício.
(Apelação
Cível
1005770-81.2018.8.26.0565;
Relator: Aldemar Silva;
Órgão
Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de São Caetano do
Sul - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/08/2019 - original
sem grifo).
De outro lado, o laudo médico-pericial constitui apenas
elemento que integra a fase probatória do processo, não havendo fundamento
jurídico para considerá-lo como marco inicial de qualquer direito.
Ausente prévio gozo de benefício, o caso em tela não se
enquadra na matéria discutida pelo STJ no julgamento do Tema 862.
Com relação às verbas acessórias incidentes sobre as
parcelas devidas, os juros de mora devem ser contados a partir da citação, de
forma englobada sobre as prestações vencidas até aquele ato e, depois, de forma
decrescente, mês a mês.
Em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C. Supremo
Tribunal Federal firmou posicionamento exarado no RE no 870.947/SE, Tema
810 de repercussão geral, no sentido de que os juros de mora devem ser os
aplicáveis às cadernetas de poupança, declarando, todavia, ser incabível a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12
utilização da TR como índice de atualização, a ser feita pelo IPCA-E, como bem
mencionado na r. sentença. Transcreve-se a ementa:
“DIREITO
CONSTITUCIONAL.
REGIME
DE
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE
CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA
LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09.
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE
REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO
CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO
FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII).
INADEQUAÇÃO
MANIFESTA
ENTRE
MEIOS
E
FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO
DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS
JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA
PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-
TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À
ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO
(CRFB,
ART.
5o,
CAPUT).
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no
seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de
relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal
supramencionado. (grifo nosso).
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna
o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
13
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo
da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela
inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só
tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e
serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e
generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência
entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio
de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e
STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil,
2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice
Hall, 2006, p. 29).
4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos
conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os
instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de
capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária
devem consubstanciar autênticos índices de preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido.”
(RE 870947, Rel.: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j. 20/09/2017, DJe
20/11/2017).
Anote-se que em julgamento ocorrido em 03/10/2019, o C.
Supremo Tribunal Federal rejeitou todos os Embargos de Declaração opostos
contra o v. acórdão mencionado Tema 810 e não modulou os efeitos da
decisão anteriormente proferida, reafirmando a aplicabilidade do IPCA-E para
correção monetária das prestações em atraso a partir de 30/06/2009.
O percentual da verba honorária deverá ser definido apenas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
14
em execução, a teor da ressalva prevista no art. 85 § 4o, inciso II, do
CPC/2015, como bem determinado na r. sentença.
Por derradeiro, não há que se falar em litigância de má-fé da
autarquia. Não vislumbro conduta manifestamente temerária por parte do INSS,
vez que somente buscou a devida defesa do que lhe interessa por meio do recurso
interposto.
No que tange ao prequestionamento, desnecessária para sua
configuração a referência expressa a artigos de lei, bastando que as questões
sejam debatidas e decididas, como na presente hipótese.
Pelo exposto, rejeita-se a preliminar e no mérito nega-se
provimento ao recurso autárquico e à remessa necessária, mantendo-se a r.
sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CARLOS MONNERAT
Relator